Tribunal: TJDFT
Processo: 0749584-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INEXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA. DILIGÊNCIA. ANÁLISE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por licitante desclassificada em pregão eletrônico sob o fundamento de inexequibilidade das propostas, após diligências técnicas realizadas pela Administração. O pedido busca anular os atos administrativos que decidiram pela desclassificação e reintegrar a requerente ao certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Administração violou direito líquido e certo da requerente ao desclassificá-la por inexequibilidade, apesar de terem sido instauradas diligências para comprovação da exequibilidade dos valores ofertados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 59 da Lei no 14.133/2021 admite a desclassificação de propostas inexequíveis e autoriza a Administração a instaurar diligências para apurar a viabilidade das ofertas, observando parâmetros objetivos previstos no § 4o.
4. A presunção de inexequibilidade é relativa, e o licitante pode afastá-la mediante comprovação concreta da viabilidade da proposta, cabendo à Administração exigir elementos técnicos que demonstrem a compatibilidade entre os preços ofertados e os custos necessários.
5. A Administração comunicou a requerente sobre indícios de inexequibilidade e disponibilizou prazo para apresentação de documentos, planilhas e memórias de cálculo, o que foi atendido, mas considerado insuficiente após análise técnica motivada.
6. Os pareceres técnicos examinaram custos, insumos, encargos e especificidades do objeto, concluindo pela inviabilidade econômica dos valores ofertados, sem basear-se apenas em percentuais abstratos.
7. A atuação administrativa observou o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada, sem evidência de ilegalidade ou desvio de finalidade.
8. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, o que não foi atendido, pois a requerente não demonstrou, de forma documental, ilegalidade nos atos atacados, nem afastou a motivação técnica que embasou a desclassificação.
9. O controle jurisdicional não alcança o mérito administrativo ou juízos técnicos, salvo ilegalidade manifesta, inexistente no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Segurança denegada.
Tese de julgamento: "1. É legítima a desclassificação de proposta em licitação por inexequibilidade, quando precedida de diligência e análise técnica que concluam pela insuficiência da comprovação exigida no edital, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo em sede de mandado de segurança 2. A desclassificação por inexequibilidade é legítima quando precedida de diligência e motivação técnica idônea. 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída apta a demonstrar ilegalidade evidente, não comportando reexame aprofundado de matéria técnica."
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.133/2021, art. 59, incs. III e IV e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058921, Proc. 0749584-86.2024.8.07.0000, 1a Câmara Cível, j. 20/10/2025, p. 03/11/2025; TJDFT, Acórdão 1973120, Proc. 0706734-14.2024.8.07.0001, 3a Turma Cível, j. 20/02/2025, p. 12/03/2025.